Tribunal: TJES
Processo: 0002087-53.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002087-53.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002087-53.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO

1. Não há que se falar em absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva quando a palavra da vítima – que em casos como tais, possui um maior relevo – encontra-se corroborada por outros meios de prova.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002087-53.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON LUIZ GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON

LUIZ GALDINO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou nas sanções do
artigo 24-A da Lei 11.340/06,
impondo-lhe a pena de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida em regime
aberto
.

O recorrente, em síntese, pretende a sua
absolvição
, sustentando não haver provas suficientes a ensejar a condenação.

O
Parquet
aponta a ocorrência de suposta intempestividade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Quanto à intempestividade alegada, sem razão o
Parquet
.

Compulsando os autos percebe-se que o apelante foi notificado da Sentença na data de 07/06/2023, oportunidade em que
manifestou seu interesse em recorrer,
conforme certificado à folha 93 pelo oficial de justiça.

De acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 179776 / ES), se o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, manifesta seu desejo de recorrer ao oficial de justiça, preenche as exigências do artigo 578 do CPP, suprindo a falta de capacidade postulatória com a apresentação de razões pelo advogado, como ocorreu na espécie.

Portanto, o recurso encontra-se tempestivo, razão pela qual
conheço do recurso interposto
, uma vez que os demais pressupostos de admissibilidade recursais também foram atendidos.

Passo então a análise do pleito absolutório suscitado pelo apelante.

De acordo com a denúncia, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 17h00, na Rua Trinta e Cinco, n° 29, Quadra 07, no Bairro Residencial em Jabaeté, Vila Velha, o apelante descumpriu Medidas Protetivas de Urgência em vigência, em face de sua companheira Valdelice Maria da Conceição Galdino, ao retornar para a residência do casal após ter sido notificado das restrições, se recusando a se afastar do lar conjugal, conforme narrado no BU n° 45738207.

A despeito das alegações, a irresignação recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, imperioso ter em mente que, em crimes e condutas como a ora em análise, a palavra da vítima ganha um maior relevo, eis que geralmente praticados sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido, as palavras da ofendida, tanto em sede policial, quanto em sede judicial (folha 130), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor.

Em sede judicial (folha 59), a ofendida esclareceu que no dia dos fatos,
o apelante retornou para a residência do casal, mesmo após ter sido informado da Medida Protetiva de afastamento e
se recusou a sair
. Relatou que ela foi à delegacia informar o ocorrido, momento em que o apelante acabou sendo preso. Esclareceu que estão em processo de divórcio e têm uma filha com alto grau de autismo, que piorou, já que a filha ficou passou a ter pânico e medo do pai após o episódio.

O apelante
, por sua vez, em juízo (folha 70), admitiu a conduta, declinando, contudo, o conhecimento da ilicitude. Na oportunidade, disse que: quando foi intimado, o oficial de justiça não esclareceu que ele teria que se afastar do lar. Alegou que no dia dos fatos decidiu ir para a residencia, porque pensou que estaria sozinho, já que a vítima, supostamente estaria dormindo na casa de sua irmã. Alegou, ainda, que mora em uma região perigosa e por isso decidiu permanecer na residência para proteger o imóvel que estaria sozinho, e que, embora saiba ler, não se recorda do teor da ordem de afastamento que recebeu do oficial, e que não tinha consciência de que estava descumprindo alguma medida quando voltou para a casa.

Contudo,
ao contrário do que o apelante tenta fazer crer
, a certidão aposta à folha 05 dos autos
comprova a notificação pessoal do apelante acerca das medidas protetivas e de seu inteiro teor
, cuja ordem era de imediato afastamento do lar, o que não se coaduna com a versão sustentada por ele de que “desconhecia o teor da medida de afastamento” e que não tinha consciência ou ainda dolo de que estaria descumprindo alguma medida.

Não obstante, o apelante também não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, que
foi firme e coerente
ao declarar tanto na esfera extrajudicial, quanto em juízo, que o apelante se recusou a sair da residência do casal, mesmo após ter sido informado da Medida Protetiva de afastamento. Assim, a
negativa de autoria
sustentada pelo apelante
restou isolada

dos demais elementos probatórios constantes dos autos
.

Como se sabe, o crime de que trata os autos possui
natureza formal
, e independe da produção de resultado. Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, "o simples descumprimento de qualquer medida protetiva já viola o bem jurídico tutelado, que é o normal funcionamento da Administração da Justiça, já que o tipo penal em comento visa assegurar o respeito às ordens judiciais".

Desse modo,
a autoria e materialidade
do delito encontram-se comprovadas através do boletim de ocorrência, da prova oral produzida e demais provas atreladas aos autos.

Incabível, portanto, o pleito absolutório suscitado pelo apelante.

Por fim, embora não tenha sido objeto de recurso, verifico que a penalidade aplicada seguiu fielmente o critério trifásico estabelecido pelo CP, tendo atendido ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, razão pela qual não merece reparos.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao improvimento do recurso.